Tribunal: TJSP
Processo: 1033312-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do coautor e da corré – 1. Recurso dos autores. Ausência de recolhimento da taxa judiciária devida a título de preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, após decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do coautor e da corré – 1. Recurso dos autores. Ausência de recolhimento da taxa judiciária devida a título de preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, após decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Não atendimento. Deserção configurada – 2. Recurso da corré Puga & Nunes. Pretensão do autor de compelir as rés a emitir certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em farmácia estética, bem como a indenizar os prejuízos materiais e morais advindos da demora na emissão do documento – 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 4. Obrigação solidária das rés quanto à emissão dos certificados de conclusão do curso de pós-graduação. Cláusula de convênio firmado entre as fornecedoras de serviços inoponível aos consumidores. Abusividade, ademais, da cláusula de contrato de prestação de serviços educacionais que limita a responsabilidade de uma das empresas fornecedoras de serviços educacionais. Hipótese dos autos em que, ao contrário do alegado pela ré, esta possui credenciamento para emitir os certificados a que fazem jus os autores – 5. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada pelos autores que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Aplicação da Teoria do desvio produtivo. Necessidade de ajuizamento da ação para obter certificado de conclusão de curso – Indenização arbitrada na r. sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso da corré não provido.